Tribunal: TJSP
Processo: 0005056-27.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Agravo redistribuído sob fundamento de que a matéria debatida insere-se na competência de apreciação especializada das Câmaras Empresariais – Hipótese, porém, em que há prevenção da E. Câmara que determinou a redistribuição, por recurso anteriormente conhecido – Prevenção não afastada pela Resolução n. 623/2013 – Decisões reiteradas do Órgão Especial neste sentido –

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Agravo redistribuído sob fundamento de que a matéria debatida insere-se na competência de apreciação especializada das Câmaras Empresariais – Hipótese, porém, em que há prevenção da E. Câmara que determinou a redistribuição, por recurso anteriormente conhecido – Prevenção não afastada pela Resolução n. 623/2013 – Decisões reiteradas do Órgão Especial neste sentido – Equívoco, ademais, na interpretação quanto à competência especializada – Recurso extraído de cumprimento de sentença com lastro em prestação de contas distribuída por dependência a processo falencial sob a égide do diploma falimentar de 1945 (falência decretada em 3 de março de 1.983) – Matéria não inserida na competência prevista para as Câmaras especializadas em direito empresarial, conforme Resolução retromencionada – Recurso não conhecido – Conflito negativo de competência suscitado.

Dispositivo: Não conhecem o recurso, e suscitam conflito de competência negativo.